Tribunal: TJDFT
Processo: 0726145-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. PARCELA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DILIGÊNCIAS DO PODER JUDICIÁRIO EM BUSCA DE BENS. AUSENCIA DE EXITO. NOVAS PESQUISAS. NECESSIDADE DE ATUAÇÃO DO EXEQUENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de penhora do salário do executado e a realização de novas diligências em busca de bens do devedor.
II. Questão em discussão
2. As controvérsias consistem em estabelecer se a penhora de verba salarial é possível e se o Poder Judiciário deve deferir pedido de consulta a sistemas de busca de bens.
III. Razões de decidir
3. Consoante disposição do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, o salário, vencimento, pensão ou remuneração do trabalhador são impenhoráveis, salvo nas exceções que enumera. A garantia não é absoluta, porque, diante de eventual conflito de direitos igualmente relevantes e equivalentes, admite-se a penhora do salário para pagamento de prestação ou encargo de igual natureza (prestação alimentícia). Mas para as demais hipóteses, somente será admissível se a remuneração do devedor exceder a 50 (cinquenta) salários-mínimos.
4. No caso, ainda que excepcionado o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, por determinação do STJ, a penhora não é possível, pois a constrição sobre os rendimentos líquidos dos devedores resultaria em comprometimento à sua subsistência, ou de sua família.
5. Apesar do dever de cooperação de todos os agentes do processo, o exequente não está desobrigado de envidar esforços constantes e permanentes na localização de bens do devedor e que possam ser excutidos para o pagamento da dívida.
6. O deferimento das medidas requeridas junto ao Poder Judiciário decorrerá da comprovação do exaurimento daquelas disponíveis e acessíveis ao credor, assim como da presença de indícios ou fundadas razões para se acreditar que houve alteração na situação patrimonial do exequente.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Teses do julgamento: " Consoante disposição do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, o salário, vencimento, pensão ou remuneração do trabalhador são impenhoráveis.”
“A reiteração de consulta aos sistemas de busca de bens somente é possível com a demonstração que houve modificação da situação financeira do executado.”